Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-10.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-10.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), JUNIS ALESSANDRO CHIOSSI - CPF: 806.990.141-15 (APELADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PRELIMINARES
DE
CARÊNCIA DA AÇÃO
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR,
ILEGITIMIDADE P
ASS
IVA
E CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADAS
-
ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PEL
A

PARTE
AUTOR
A

-
ÔNUS DA PROVA DO RÉU
-
ART. 373, II
,
DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
-
INSCRIÇÃO
NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL
FIXADO EM VALOR
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
QUANTUM
MANTIDO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
É manifesto que o pedido autoral não visa apenas a declaração de inexistência do débito e exclusão do nome dos registros negativos, mas também, a condenação por dano moral.

2
.
Na hipótese do
s autos, verifica-se que o nome da parte autora
não fo
i
negativado pela empresa do
Apelante
, mas sim pelo próprio
R
equerido
.

3.
Não há

que se falar em cerceamento do
direito de defesa quando
restou incontroverso que a negativação decorreu do
c
ontrato
juntado pelo próprio requerido, conforme declarado pelo mesmo na contestação,
de onde
se denota que o autor não integra a relação jurídica que gerou o débito em questão.

4.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do
art.
373, II, do CPC.

5.
A inscrição do nome da
parte
autora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito p
ass
ível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

6.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes dest
e

Sodalício
.

7
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX SANDRO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Dr. André Luciano Costa
Gahyva
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência n. 1000699-10.2022.8.11.0005, ajuizada por
JUNIS ALESSANDRO CHIOSSI
, que julgou procedente
a pretensão deduzida na
inicial
,
determina
ndo
a baixa da constrição do nome d
o
autor no cadas
tro de inadimplentes e condenando
o
ora Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com
correção monetária pelo INPC a partir da
sentença
e juros de mora a partir do evento danoso
, a
lém
d
e honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação (ID. 220751265).

Em suas razões
,
o

Apelante
suscita, como
preliminar
es
, a
carência da ação por falta de interesse de agir
e ausência de pretensão resistida, uma vez que a baixa da negativação ocorreu antes da demanda judicial
;

além de
sua
ilegitimidade p
ass
iva
, sob o argumento de que a negativação teria sido feita pela empresa
Serasa
Experian
; e ainda que houve
cerceamento de defesa
devido ao julgamento antecipado da lide sem a devida produção de provas.

No mérito, sustenta a licitude da cobrança, argumentando que os serviços foram contratados pela
Ass
o
ciação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté para a realização de georreferenciamento, o que, segundo ele, justificaria
a cobrança, contestando a existência de danos morais indenizáveis, uma vez
que o
autor não demonstrou efetivamente ter sofrido prejuízos que justifiquem a indenização arbitrada.

As contrarrazões foram apresentadas em ID. 220751281,
pugnando pelo desprovimento do recurso,
para

mante
r
a s
entença em todos os seus termos
, c
ondenando o Apelante em honorários.

Recurso tempestivo (ID. 220751280) e preparado (ID.

221050691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante suscita
a carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que quando do ajuizamento da ação já havia sido procedida a baixa da restrição do nome d
o

Autor
dos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Convém destacar que a inclusão do nome do devedor no rol dos inadimplentes constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da negativação não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
REJEITADA
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM OUTRO PROCESSO - MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS JÁ COMPENSADOS - SENTENÇA REFORMADA. -
A exclusão da negativação antes da propositura da ação não afasta o interesse da parte de ver declarada a inexistência do débito, uma vez que, em tese, a instituição financeira poderia promover a cobrança da referida obrigação por outras formas ou, até mesmo, reinscrever o nome da apelante no cadastro restritivo
. - Tendo a parte ajuizado demanda anterior discutindo a mesma relação jurídica, na qual foi fixada indenização por danos morais em razão da negativação indevida, não se justifica o arbitramento de nova indenização decorrente daquela relação. - Recurso provido em parte. Sentença reformada.” (TJMG. Apelação Cível 1.0000.20.536792-3/001, Rel. Desa.
Mariangela

Meyer ,
10a Câmara Cível, j. 15/10/2020, p. 21/10/2020) (
g.n
.)

REJEITO
, pois,

a preliminar suscitada.

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE P
ASS
IVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

S
ustenta
,
ainda
,

o Recorrente
su
a ilegitimidade para figurar no polo p
ass
ivo da demanda, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços que originou as cobranças e a negativação foi firmado com a pessoa jurídica A S de Sousa Projetos Ambientais LTDA
(nome fantasia
Bioflora

Ass
essoria Consultoria Florestal e Ambiental)
, sendo que a
demanda
foi
ajuizada em face da pessoa física do sócio
,
ora apelante,
ALEX SANDRO DE SOUZA
.

Entretanto, observa-se do extrato de consulta ao Serasa
juntado à inicial
(ID
. 220751202
) que o nome d
e
JUNIS ALESSANDRO CHIOSSI

foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo
a
pelante
ALEX SANDRO DE SOUZA
,
onde
o mesmo
consta como
“
Credor
”
, restando demonstrada,
ass
im,
sua legitimidade para figurar no polo p
ass
ivo da demanda.

Portanto, igualmente
,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Neste ponto, o Apelante
aduz

ter
havido cerceamento de defesa no caso em questão, alegando que a
“audiência de instrução se fazia necessárias para a juntada de novas provas
(...)
e para esclarecimento através das testemunhas arroladas com relação ao contrato firmado e serviço prestado, tendo entre as testemunhas a presidente da
ass
o
ciação e
ass
entados que participaram de todas as reuniões e tramites para a contratação bem como também foram beneficiados com o serviço prestado pela empresa”
, pugnando seja aplicado o entendimento proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 100069570.2022.8.11.0005, da 2a Câmara de Direito Privado, de relatoria da eminente Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, que acolheu a preliminar suscitada
.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelos nobres colegas da Segunda Câmara de Direito Privado
no precedente citado
, tenho que esta preliminar também não merece guarida
.

Isso porque restou incontroverso nos autos que a negativação indevida do nome d
o
autor decorreu do
“Contrato Para Elaboração de Projeto Fundiário da Agrovila”
, entabulado entre a
empresa do requerido (
Bioflora

Ass
essoria Consultoria Florestal e Ambie
ntal
),
e a
Ass
o
ciação das Mulheres Trabalhadoras Rurais do P.A. Caeté, conforme se vê do
documento juntado
pelo próprio Apelante à contestação (
“Doc. 03 Contrato GEO PROJETO AGROVILA P. A.
CAETE 2019”
,
ID. 220751240)
, onde
afirmou,
inclusive
,
que
“
o contrato de prestação de serviços (Doc. 03) que originou as cobranças,
ass
im como as próprias cobranças em si, inclusive a negativação
”
(ID. 220751237, p. 2).

Disso se depreende que
o Autor
não é parte no
c
ontrato trazido aos autos
pelo próprio Apelante
, não tendo, portanto,
qualquer
obrigação
quanto a
os serviços prestados ou seu respectivo pagamento, de modo a justificar a regularidade do débito que ensejou a negativação de seu nome pelo Apelante
.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa do Apelante, uma vez que
teve o mesmo a
oportunidade de produzir as provas necessárias à comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a

parte
autor
a
(art. 373, II, do CPC), mas não o fez, além do que os documentos juntados à contestação não se prestam à comprovação da regularidade dos débitos ensejadores da negativação, não havendo como correlacionar o contrato juntado pelo Apelante ao débito que gerou a negativação
apontada como indevida
.

Em outras palavras, a meu ver, o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que não
logrou comprovar
a responsabilidade d
o Autor
perante a dívida que resultou na negativação combatida nestes autos, restando evidenciada a inexistência da relação jurídica
entre as partes
, sendo certo que a coleta de prova testemunhal não seria capaz de derruir o contrato juntado pelo próprio Apelante,
ou mesmo
a
confissão feita na
peça de defesa
.

Em caso análogo, já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
- PRELIMINAR REJEITADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
- INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- DANO MORAL CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PRECEDENTES - RECURSO NÃO
PROVIDO.
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem
ass
im de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. Para a caracterização do abalo moral p
ass
ível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado R$ 5.000,00 se mostra proporcional e adequado aos fins desejados.” (TJMT. N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023)
(
g.n
.)

Por tais razões,
REJEITO
também
esta
preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas essas questões, no mérito,
ALEX SANDRO DE SOUZA

pretende
seja provido o recurso para julgar totalmente improcedente a pretens
ão deduzida na inicial
, ou, s
ubsidiariamente, seja minorado o valor da indenização por danos morais.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento
também neste ponto
. Vejamos.

Constou da
sentença recorrida
, no que
pertine
:

“(...)
Superadas as preliminares, p
ass
o
ao julgamento do mérito.

A autora alega a ausência de relação jurídica para o requerido, enquanto o requerido alega que houve a contratação.

O requerido providenciou a baixa da constrição do nome da autora dos registros negativos do SERASA.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, tendo em vista a negativação da autora, competia ao requerido o ônus da existência da relação jurídica processual.

Ass
im, caberia ao requerido, desincumbir-se do ônus probatório, demonstrando a regularidade da avença, mediante a juntada do contrato, devidamente
ass
inado pela autora, ou qualquer outra prova da contratação direta por ela, como pedido escrito, por e-mail ou outra forma, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ônus esse que o requerido não se desincumbiu.

Conquanto afirme ter celebrado contrato com a autora, não carreou aos autos documento comprobatório da relação entre as partes, não sendo suficiente apenas a alegação de que existiu a relação jurídica contratual de direito material.

Deveria a ré ter comprovado que de fato houve a contratação pela parte autora, como forma de legitimar o débito e a inscrição no órgão de proteção ao crédito. Não tendo procedido
ass
im, tem-se como consequência processual a inadmissão da existência da dívida e a consequente ilicitude da inclusão do nome da demandante nos cadastros restritivos de crédito.

Desta feita, não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar regularidade e correção da prestação dos serviços, não restam dúvidas quanto à responsabilidade pela indevida negativação, sendo cabível sua responsabilização pelos danos daí advindos.

No que se refere ao dano moral, a inclusão indevida de nome nos cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral puro, que prescinde de comprovação, bastando que o fato reste demonstrado.

A exigência de prova do dano se satisfaz com a demonstração da existência
da irregular
inclusão do nome do autor em cadastro restritivo de crédito que, no caso, restou demonstrado. Portanto, caracterizada a negativação indevida, surge, por si só, para a demandada o dever de indenizar.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO CELEBRADO POR ESTELIONATÁRIO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - ATO ILÍCITO - CULPA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - QUANTUM - FIXAÇÃO. - A inscrição do nome de devedor no rol de inadimplentes, por empresa fornecedora de produtos e/ou serviços, sem se averiguar a regularidade da documentação apresentada no ato da negociação, é apta a caracterizar o fato do serviço/produto disciplinado pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. - Em ação de indenização por danos morais, decorrentes de indevida inscrição de nome no cadastro dos inadimplentes, não se exige a comprovação dos danos morais, que surgem automaticamente, tão logo se dê a negativação indevida. - O quantum indenizatório por dano moral não deve ser a causa
de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição. (Apelação Cível n.o 1.0394.11.008883-5/001. Relator: Des. Domingos Coelho. 12a Câmara Cível do TJMG)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL PURO. VALOR DE INDENIZAÇÃO REDUZIDO. A inobservância dos parâmetros exigidos para inserir o nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito implica negligência do apelante, conduta que deve ser penalizada através de indenização pecuniária. O dano moral puro, sofrido por aquele tem seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito, prescinde de outras provas senão aquela documental que demonstra o apontamento. No que diz respeito ao valor fixado como indenização, considero, principalmente após a análise da situação econômica das partes litigantes e do período em que perdurou a negativação do crédito da autora, que a redução do montante fixado deve ocorrer, avaliando que a indenização correspondente a 10
salários mínimos
é bastante para reparar o dano sofrido. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Apelação Cível No 70045895844, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna)

A indenização por danos morais deve ser fixada em quantia que sirva de exemplo para o réu, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, não pode ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Oportuna também é a lição de Maria Helena Diniz:

"(...) o juiz determina, por
eqüidade
, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo,
ass
im, seu
sofrimento" (A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, no 9, jan./fev. de 1996, p.9)

Ass
im, considerando o caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais e, em casos análogos a este, razoável e condizente com as peculiaridades do caso vertente a fixação da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, além de compensar a dor moral experimentada, não constitui fator de enriquecimento ilícito do ofendido.

No que tange aos juros de mora, aplicável o verbete da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do seu arbitramento, consoante dispõe a Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Com tais considerações,
rejeito as preliminares
, e no mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
julgo procedente o pedido inicial para determinar a baixa da constrição do nome da autora no cadastro de inadimplente, diante da inexistência de relação jurídica
.

Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da presente data, e juros de mora a partir do evento danoso (negativação). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
12% (doze por cento) do valor da condenação
em favor do patrono da autora, a teor do art. 85, §2o do CPC.

(...)”
(ID.
220751265
)

Pois bem.

Como cediço, no que tange ao ônus da prova, o Código Processual Civil vigente estabelece que incumbe ao autor provar fato constitutivo do seu direito e,
ao réu
, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Ass
im, tendo em vista
tratar-se de
ação declaratória de inexistência de débito, devido à negativação da
parte
autora, cabia ao
Demandado, ora Apelante,
o ônus de provar a existência da relação jurídica processual, demonstrando a regularidade
do débito que gerou a inclusão do nome de
JUNIS ALESSANDRO CHIOSSI
no cadastro de inadimplentes
, mediante a juntada do contrato, devidamente
ass
inado pel
o
autor, ou qualquer outra prova da contratação direta por el
e
, como pedido escrito, por
e-mail
ou outra forma, nos termos do art. 373, II, do CPC
, ô
nus
este, que, frise-se, o requerido
não se desincumbiu.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pelo
A
pelante e que gerou a negativação do nome d
o

Autor/Apelado
, foi inscrita de forma indevida, o que gera o dever de indenizar, como pleiteado na inicial.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no
art.
944 do Código Civil.

E
m casos como tais,
ass
im tem entendido est
e

Sodalício
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA
-
ÔNUS DA PROVA DO RÉU
-
ARTIGO 373, II DO CPC
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
-
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
-
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
ALEGAÇÃO DE DEVEDORA CONTUMAZ
-
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
-
ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DECLARADAS INDEVIDAS JUDICIALMENTE
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC
.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito,
por débito inexistente, configura-se ato ilícito p
ass
ível de reparação
, e o dano moral,
daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, e declarados inexistentes por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.
”
(
TJMT.
N.U 1005184-86.2023.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/09/2023,
DJ
e
22/09/2023) (
g.n
.
)

Subsidiariamente, o
Apelante
em sua peça recursal
se
insurge contra o
quantum
fixado na sentença exarada pelo
Juízo
a quo
, aduzindo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
seria
irrazoável e desproporcional, pugnando pela
sua minoração
.

Entretanto,
é sa
bido que a Constituição Federal,
em seu art. 5o, incisos V e X,
ass
egurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

A
ssim
, esse tipo de
ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório,
devendo ser
suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar
inócua
.

Nessa esteira
, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$

5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral,
mostra-se adequada ao caso em concreto, uma vez que
cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira a inscrever outros clientes nos cadastros restritivos de crédito, sem o devido cuidado, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Em caso análogo, envolvendo o mesmo Apelante,
ass
im decidiu este Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
TUTELA DE URGÊNCIA
-
PRELIMINARES
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE P
ASS
IVA
-
REJEITADAS
-
MÉRITO - ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA
-
ÔNUS DA PROVA DO RÉU
-
ART. 373, II DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
-
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
ATO ILÍCITO CONFIGURADO -
DANO MORAL CONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
-
QUANTUM MANTIDO

-
SENTENÇA ESCORREITA
-
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

É manifesto que o pedido autoral não visa apenas a declaração de inexistência do débito e exclusão do nome dos registros negativos, mas também, a condenação por dano moral.

Na hipótese dos autos verifica-se que o CPF e nome da Requerente não foram negativados junto ao SERASA pela empresa do Requerido, mas sim pelo próprio requerido
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito p
ass
ível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara
.
”
(
TJMT.
N.U 1000706-02.2022.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
17/07/2024,
DJ
e
20/07/2024)
(
g.n
.)

Com
tais considerações,
entendo que
o valor fixado na sentença traduz uma quantia suficiente
e adequada
ao caso
sub judice
, não havendo razão para modificar a sentença objurgada.

Diante do
exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação de
ALEX SANDRO DE SOUZA
, mantendo
incólume

a sentença
recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator
ass

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024